Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704474-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: LUCELIA ROSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23248751) interposto por ANGELA MARIA RODRIGUES DE ASSIS contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de LUCELIA ROSA FERREIRA, indeferiu pedido de renovação de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Eis o teor do r. decisório (ID 23248752, pgs. 171): Indefiro o pedido. Conforme decisão precedente, a reiteração de pesquisas aos sistemas depende da comprovação de modificação na situação financeira da parte executada, o que não houve no presente caso. Retornem-se os autos ao arquivo. Abro expediente de 1 dia à parte para simples ciência. Inconformada, sustenta a recorrente que não há nenhuma vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora on line nas contas correntes da recorrida, notadamente porque já transcorreu lapso temporal razoável da última tentativa. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum que indeferiu os pedidos elencados no agravo de instrumento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora on line, máxime quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa, razoável a reiteração da busca de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo, em especial o SISBAJUD e o RENAJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1314096, 07097285720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), tendo em vista o considerável espaço de tempo, mais de um ano, decorrido desde a última tentativa. 3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312855, 07246405920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há vedação legal alguma à possibilidade de que se proceda a mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Na espécie, a última pesquisa efetuada no BACENJUD foi em abril de 2019 (ID 23248752, pgs. 134/135). Devido ao considerável lapso de tempo decorrido admite o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, “desde que observado o princípio da razoabilidade a ser observado caso a caso”: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda nova tentativa de penhora via SISBAJUD e RENAJUD para, localizando bens da devedora, satisfazer a pretensão executiva da recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador